Tribunal: TJDFT
Processo: 0725156-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. EXCESSO NA QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 8° DO CPC. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS ELEMENTARES. ART. 85, § 2°, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipótese consiste em verificar a existência de excesso na quantificação da obrigação e a sua repercussão na fixação do valor dos honorários de advogado.
2. O método a ser empregado na quantificação da obrigação foi definido e acobertado pelos efeitos da coisa julgada. 2.1. Logo, não pode ser modificado, nos moldes dos artigos 597 e 508, ambos do Código de Processo Civil. 2.2. Por essa razão, a eventual discordância em relação ao valor da causa a ser adotado como base para o cálculo para os honorários de advogado não pode ser objeto de impugnação por meio do presente recurso.
3. Na hipótese dos autos nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado pela decisão impugnada revela-se excessivo. 3.1. A respeito do assunto deve-se ter em evidência o teor do art. 8° do CPC. 3.2. O referido dispositivo legal dispõe objetivamente a respeito dos elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil”, situadas no capítulo I, do Título Único, do Livro I da Parte Geral do Código de Processo Civil. 3.3. Em virtude do rol dos aludidos elementos normativos fundamentais da nova ordem processual brasileira, inaugurada pela Lei n° 13.105/2015, merece destaque, por seu aspecto problemático, o princípio da proporcionalidade. 3.4. O referido princípio deve proporcionar a máxima segundo a qual: “uma medida estatal não é necessária se sua finalidade puder também ser alcançada por outro meio igualmente eficaz, sem que isso importe em restrição a direitos fundamentais ou mesmo que sua repercussão seja de menor intensidade”.
4. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a consecução do serviço.
5. Na presente hipótese verifica-se que os honorários de advogado a serem pagos ao agravante, sem considerar a aplicação de juros e da correção monetária, somam o montante de R$ 12.645,04 (doze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos). 5.1. Em contrapartida, o valor fixado em favor dos advogados da sociedade anônima agravada é de R$ 19.246,70 (dezenove mil duzentos e quarenta e seis reais e setenta centavos). 5.2. Por esse motivo os honorários fixados em favor dos advogados da recorrida, em razão apenas do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento da sentença, correspondem a aproximadamente o dobro da quantia referente aos honorários fixada em favor do recorrente como contrapartida pelo labor exercido durante todo o processo de conhecimento. 5.3. Logo, a quantia alusiva aos honorários de advogado em favor dos advogados da sociedade agravada não se mostra adequada, nos termos do art. 85, caput, em composição com o art. 8o, ambos do CPC.
6. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente estão alinhadas ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
7. Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso interposto para reformar a decisão agravada e fixar os honorários de advogado em favor dos advogados da sociedade anônima na quantia correspondente a 1% (um por cento) do montante a ser recebido pelo agravante.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.